Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §11, DO CPC. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, nos autos da ação de locação empresarial. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de obscuridade no aresto sob o argumento que os honorários sucumbenciais foram majorados em 12% do valor atualizado da causa principal, porém, a porcentagem não foi conferida ao embargado na reconvenção.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão explicitou que a norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 563.313,96), na ação principal, e na reconvenção. 3.1. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 3.2. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.3. Nesse contexto, não merece prosperar o pedido do embargante, pois revela-se nítida a intenção em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.